Tribunal: CARF
Processo: 11516.720223/2020-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720223/2020-55
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.735 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
J. VIEIRA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
BASE
DE
CÁLCULO.
ERRO
MATERIAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Possível erro na apuração do valor da base de cálculo do crédito tributário
lançado e exigido por meio de lançamento de ofício não constitui erro material,
mas sim erro formal que permite sua retificação no curso do processo
administrativo fiscal, nos termos do artigo 145, incisos I e II do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
Nas empresas que adotem o regime do Lucro Presumido, o valor do bem
recebido em permuta deve ser tratado como receita e oferecido à tributação.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício e a ele dar provimento parcial para o fim de restabelecer os lançamentos do
imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), determinando como valor tributável a
base de cálculo de R$ 3.103.936,50, no mês de fevereiro de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720223/2020-55
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do v. acórdão de fls.
1159/1190, que julgou parcialmente procedente a impugnação de fls. 1140/1154 para o fim de
cancelar integralmente o crédito tributário em litígio, incluídos todos os tributos, multas
proporcionais de ofício e juros de mora calculados até 02/2020, relativamente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), do ano-calendário de 2016, nos termos constituídos nos
autos de infração de fls. 1100/1119.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
AUTO DE INFRAÇÃO
1. Em decorrência de ação fiscal direta, conduzida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Florianópolis – SC, o contribuinte, acima identificado, foi autuado em
05/02/2020, cientificado em 07/02/2020 (fls. 1.135 e 1.136), e intimado a recolher o crédito
tributário constituído relativo aos tributos abaixo relacionados, referentes a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2016:

2. Conforme descrito no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal -
TVEAF (fls. 1.122 a 1.134) - documento que descreve e fundamenta a autuação que se
examina - e nos Autos de Infração, o contribuinte, não ofereceu a tributação a receita bruta
auferida com a exploração de atividade comercial nos seguintes termos:

3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme mencionado acima e preceitua
o artigo 9o, do Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972 e os artigos 904 e 926 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), os seguintes Autos de Infração:

Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

3.1. IRPJ (fls. 1.100 a 1.105):

3.2. CSLL (fls. 1.106 a 1.110):

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

3.3. COFINS (fls. 1.111 a 1.115):

3.4. PIS (fls. 1.116 a 1.119):

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada é o artigo 44, Art. 44, , inciso I,
da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007). Já o
enquadramento legal dos juros de mora aplicados é o artigo 61, § 3o, da mesma Lei no
9.430/1996 (fls. 1.105, 1.110, 1.115 e 1.119):

TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL - TVEAF
5. Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal - TVEAF (fls. 1.122 a 1.134)
contém descrição detalhada dos motivos que conduziram à autuação.
IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
6. Irresignado com o lançamento, o sujeito passivo, em 10/03/2020 (fl. 1.138),
apresentou impugnação às fls. 1.140 a 1.154 (documento comprobatório anexo à fl. 1.155 e
1.156). Alega, em síntese, o seguinte (ordem de apresentação e títulos de acordo com o
apresentado pelo defendente):
01. DOS FATOS QUE ORIGINARAM A AUTUAÇÃO FISCAL.
(...)
A empresa tem como atividade principal a Administração de imóveis próprios;
abrangendo as operações de conservação e manutenção de terrenos, prédios e benfeitorias da
sociedade; Plantação de árvores frutíferas em terrenos próprios; Reflorestamento em terrenos
próprios; Participações Societárias em outras empresas conforme consta o contrato social de
fls. 02.
(...)
Em uma breve síntese relatado pelo Sr. Auditor fiscal, que foi constituído um
empreendimento Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, registrado junto ao Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu/SC e Escrivania de Paz do Município de
Governador Celso Ramos/SC.
O contribuinte J. Vieira Administração Bens e Participações Ltda., era proprietária
original dos terrenos onde foi constituído o referido e também junto ao contribuinte
Construtora Locks Ltda., que ficou responsável pela execução do empreendimento
(incorporação e construção) e também junto ao contribuinte CCX Empreendimentos
Imobiliários Ltda., que ficou responsável em promover a publicidade, merchandising, e
propaganda e comercialização, de todas as unidades do empreendimento.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

Mediante juntada de toda documentação e informações prestadas pelo contribuinte,
alega o Sr. Auditor que foi uma operação comercial e que foi constatado que não houve
recolhimento de tributos.
(...)
Em 17/02/2016 o contribuinte apresentou Escritura Publica de Permuta, lavrada no
Livro de no 038, às Folhas 143/154, Escrivania de Paz de Governador Celso Ramos/SC, Fls.
853. Nesta escritura lavrada entre J. Vieira Administradora de Bens Ltda. e Construtora Locks
Ltda. foi permuta as matriculas de números 31.010, 32.650, 37.390, 37.391, 37.009.
transmitindo a primeira permutante, J. Vieira Administradora de Bens Ltda. e a segunda
permutante Construtora Locks frações ideais e totalitárias dos terrenos.
Em permuta a Construtora Locks Ltda. transmite a J. Vieira Administrado de Bens
Ltda. frações ideais das matriculas de números 32.845, 28578, 28.585, 25.584, 25.997.
Ajustadas as permutas a J. Vieira Administradora de Bens Ltda. ficou com a área
251.543,99m2, equivalentes a 70 (setenta) futuras unidades, que contribuíram para formar o
Condomínio Residencial Aeronáutico Fly Ville com nova matricula 38.566.
Com a emissão de escritura publica de incorporação, convenção de condomínio e
atribuição de propriedade (lavrada em 04/06/2016) foi realizada a distribuição dos lotes de
cada uma das partes permutantes, feitas através de partilha amigável das futuras unidades
autônomas conforme Clausula Décima Oitava, tendo J. Vieira Administradora de Bens Ltda.
recebido os 70 lotes conforme consta as paginas 08/13 do Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento total do Procedimento.
Lastreados nesses fatos, o Auditor lavrou as quatro Autuações Fiscais sobre o IRPJ,
PIS, COFINS e CSLL, no importe de RS 32.116.242,53 (trinta e dois milhões cento e dezesseis
mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) conforme o Termo de
Encerramento.
(...)
02 - DA ALEGADA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
Alega o Sr. Auditor que os trabalhos e exames nos documentos apresentados de
escrita comercial e fiscal do contribuinte, restaram identificados a ocorrência de infração a
legislação tributaria federal, caracterizada pela omissão de receitas decorrentes de permutas de
imóveis realizadas.
De forma resumida a emissão da escritura publica convenção de condomínio de
atribuição de propriedade, à Construtora Nova Teto, auferiu a Receita ao aceitar receber
imóveis em permuta, Fls. 675.
O contribuinte J. Vieira apresentou tabela de vendas dos 70 lotes totalizando o valor
total de RS 228.588.123,99 (duzentos e vinte oito milhões quinhentos e oitenta oito mil centro
e vinte três reais e noventa nove centavos) para Novembro de 2016 Fls. 1098.
Lembrando que este valor é resultante da atualização do valor de RS 217.264.480,42
(duzentos e dezessete milhões duzentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais e
quarenta e dois centavos), posicionados como previsão de veda fevereiro de 2016, atualizado
até novembro do mesmo ano.
Em que pese o fisco afirmar que referidos valores merecem Fé, por guardarem em
consonância com os valores dos imóveis, esses valores referem-se à tabela fornecida pela
Construtora Novo Teto em prospecto de possíveis valores de venda futuras, o que não reflete
na atualidade os valores reais dos referidos imóveis.
Para que se tenha uma idéia de valores atuais do mercado imobiliário, a tabela de
preços de vendas elaboradas para previsão de entrega do empreendimento em setembro/2020,
sendo comercializadas as 70 (setenta) unidades se alcançaria a receita bruta aproximada de RS
156.753.567,27 (cento e cinquenta e seis milhões setecentos e cinquenta e três mil quinhentos e
sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), valor muito aquém do tomado de como referencia
pelo Sr. Auditor (tabela em anexo).
Se não bastasse o equivoco de arbitramento de valor deste modo, não existiu nenhuma
infração a Legislação Tributaria Federal, visto que o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (23 Turma) confirmou a tese da não incidência de tributos federais nas operações de
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

permuta de imóveis, em julgamento recente, cujo acórdão foi publicado em 21/11/2018 senão
vejamos: (Transcreveu Ementa do Recurso Especial no 1.733.560 - SC (2018/0076511-6),
Relator: Ministro Herman Benjamin, data do julgamento 17/08/2018).
Mediante tal situação não há em que se falar infração a Legislação Tributaria.
03 – OMISSÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS - FALTA DE TRIBUTAÇÃO
EM BENS E DIREITOS RECEBIDOS EM PERMUTA.
Alega o fisco que é comum no ramo de atividade de construção civil, que não é o caso
da atividade da empresa em questão, as construtoras aceitarem como parte do pagamento na
venda de unidades construídas a fim de facilitar os negócios o mesmo trocarem futuras
unidades a construir, por terrenos onde serão construídos os edifícios, que essa pratica é vista
na Legislação Tributaria "Permuta de Imóveis", consistente em operações que tenha objeto a
troca de uma ou mais unidades por outras unidades, apresenta para fundamentar seu
entendimento a Solução de Divergência numero 7 - COSIT (Coordenação Geral de Tributação)
uniformizou o entendimento em relação à permuta de imóveis com base nos fundamentos de
que não há duvidas quanto ao fato de que as operações de permuta de acordo com Artigo 533,
Código Civil Brasileiro, estão sujeitas as mesmas disposições relativas a compra e venda é
tributada como receita tributaria fundamentando.
Que ainda conforme o artigo 518, do RIR/99 (Decreto ne 3.000/99), a base de calculo
o IRPJ no regime de apuração do lucro presumido é determinado através de percentual
aplicado a receita bruto, chegando uma lógica conclusão de que se a permuta se equipara
compra e venda e se receita bruta compreende a produto da venda nas operações de conta
própria claro que esta que o valor do imóvel compõe a receita bruta e por conseguinte compõe
a apuração da base de Calculo do IRPJ. Segundo o Fisco "A irregularidade cometida pela
empresa foi deixar, de oferecer à receita bruta os valores das unidades recebidas por permuta".
Afirma ainda que o valor dos bens recebidos em permuta foi recebido como
pagamento, que integra a receita bruta na data da celebração do contrato ou do negocio. No
regime de apuração das receitas escolhido pela empresa, refere-se ao aspecto temporal, ou seja,
o momento em que a receita é auferida e não a modalidade de pagamento que pode ser em
dinheiro, títulos, direitos, ou, como no presente caso, bens dados como parte do pagamento.
Alega o Sr. Auditor que a receita auferida deve-se ter em conta que, ao pactuar a troca
o terreno já lhe foi transferido, ocorrendo sim fato Gerador de tributos.
(...)
Afirma que o fato gerador ocorreu em 02/2016 quando da emissão da Escritura
Publica de Incorporação Convenção de Condomínio e Atribuição de Propriedade, como a
tabela de vendas apresentadas pelo contribuinte é de 11/2016, foram feitos os ajustes do valor
de 02/2016, ajustado para R$ 217.264.480,42, ou seja. O valor de R$ 228.588.123,99, dividido
pelo CUB/SC de 11/2016 = R$ 1.639,37 e multiplicado pelo CUB/SC de 02/2016 = R$
1.558,16.
Importante ressaltar que uma eventual presunção de auferimento de lucros,
deveria ter observado o Sr. Auditor os valores constantes o quadro resumo unificado da
incorporação imobiliária, abaixo, não a tabela de perspectiva de venda das unidades
autônomas:

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

Equivocado encontra-se o entendimento do Sr. Auditor pois não há que se falar em
omissão de receitas. É que a operação de permuta envolvendo unidades imobiliárias, per si, não
implica o aferimento de receita/faturamento, nem de renda e tampouco de lucro, constituindo
mera substituição de ativos. Por essa razão, a permuta de imóveis não enseja a cobrança de
contribuição ao PIS, COFINS, IRPJ e nem CSLL, conforme assentado na jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça.
Ora, uma vez que a operação de permuta configura mera substituição de ativos, e não
receita ou faturamento é irrelevante o fato de a demandante não apurar o IRPJ e a CSLL pelo
lucro presumido. Enfim, sinale-se que do art. 535 do Código Civil não se pode extrair a
conclusão de que "a permuta de imóveis produz os mesmos efeitos da compra e venda
inclusive no que se refere ao ingresso de receitas", como defende a Receita Federal do Brasil.
O referido dispositivo legal, ao dispor que "aplicam-se à troca as disposições
referentes à compra e venda", se limitou a estabelecer que no âmbito civil a troca e a compra e
venda, seria disciplinado basicamente pelas mesmas normas, o que não significa dizer que há
"equiparação" entre uma e outra.
A interpretação correta do art. 533 do CC, porquanto o contrato de troca ou permuta
não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá
como não houve no caso em tela, auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca.
Nesse sentido a lição do professor Roque Antônio Carrazza, em seu livro Imposto
sobre a Renda, ed. Malheiros, 2- edição, pag. 45, para quem "renda e proventos de qualquer
natureza são os acréscimos patrimoniais líquidos ocorridos entre duas datas legalmente
predeterminadas".
Conforme decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da A- Região, confirmada
pela segunda turma do STJ no RESP 1733560 no processo (2018.007.6511-6) concluiu que a
"permuta configura mera substituição de ativos, e não receita ou faturamento", não compondo,
portanto, a base de cálculo do IRPJ e demais contribuições sociais.
No caso das operações de permuta, já restou decidido no STJ que somente eventual
torna está sujeita à tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Assim, ao contrário do que entende a Receita Federal, decidiu o STJ que a previsão do
artigo 533 do Código Civil, no sentido de que à permuta se aplicam as mesmas, disposições
previstas para a compra e venda não basta para a equiparação dessas operações para fins
tributários.
04 - DA NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR DO
IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES.
Reproduz o art. 43 do Código Tributário Nacional, sobre o Imposto de Renda.
O núcleo do fato gerador do tributo no artigo 43 do CTN é a AQUISIÇÃO de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento, que se realiza com a elevação
patrimonial de valores, bens ou direitos do contribuinte.
Somente com a aquisição de riqueza nova surge a ocorrência do fato gerador do
Imposto sobre a Renda, que dá nascimento à obrigação tributária (art. 113 do CTN).
Pelo entendimento jurisprudencial dominante, então, se não houver a aquisição efetiva
de Renda, ou proventos, não ocorre o fato gerador do IR, ou seja, se não houver ganho ou
acréscimo de patrimônio, o fisco não está autorizado a exigir o tributo.
O Código Tributário, ao disciplinar a constituição do crédito tributário determina à
autoridade tributária, antes de constituir, verificar se houve a ocorrência de Fato Gerador.
Transcreve o art. 142, do CTN.
Transcreve ensinamentos doutrinários sobre a ocorrência do fato gerador tributário.
O lucro é uma forma de expressão da renda. A palavra lucro significa o resultado
positivo obtido na atividade empresarial. Na linguagem da legislação do imposto de renda das
pessoas jurídicas, a palavra lucro aparece seguida de qualificativos. São usuais as expressões
lucro real; lucro operacional; lucro líquido; lucro da exploração; lucro do exercício, entre
outras.
O lucro líquido do exercício é o acréscimo patrimonial verificado no período,
geralmente utilizado como base de cálculo do imposto sobre a renda, e da contribuição social
sobre o lucro das empresas.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

Para os juristas, a aquisição da disponibilidade surge com a demonstração do lucro
líquido exteriorizado no balanço do exercício, situação que não foi investigada pelo contador e
que esteve à inteira disposição inclusive dos agentes fiscais; ou seja, dever-se-ia
antecipadamente verificar a existência de LUCRO LÍQUIDO na contabilidade, para apenas
então optar pelo melhor base de cálculo do tributo.
Neste sentido, vejamos novamente a doutrina de Hugo de Brito Machado, plenamente
aplicável ao caso em pauta:

A renda, portanto, há de ser sempre real. O que pode ser arbitrado, ou presumido, é o
montante desta. E assim é apenas por necessidade prática de operacionalizar a cobrança do
imposto, sem violência ao direito do contribuinte que poderá em qualquer caso, demonstrando
a existência de renda, de forma inequívoca, eximir-se de seu pagamento.
Seja como for, restará, sempre, ao contribuinte, o direito de demonstrar que não
auferiu realmente o lucro no valor apontado pela autoridade administrativa através do
arbitramento. Segundo jurisprudência já bem definida, mesmo ultrapassado o prazo para a
declaração de rendimento, desde que não encerrada a questão do lançamento na esfera
administrativa, poderá o contribuinte oferecer a demonstração contábil de seu lucro real, com
base no qual será calculado o seu imposto de renda. Ou da ocorrência de prejuízo que o eximirá
do imposto.
Do ponto de vista rigorosamente jurídico, o direito do contribuinte de demonstrar
lucro real menor do que o arbitrado pela autoridade administrativa só encontra limite na coisa
julgada. Assim, mesmo lançado definitivamente o imposto, poderá ele, perante o Judiciário,
demonstrar que o lucro por ele realmente auferido é menor, ou que não auferiu lucro nenhum.
Se o imposto que a Constituição permite seja cobrado é sobre a renda, e renda não há, não pode
haver a obrigação de pagar esse imposto. A cobrança, neste caso, lesa direito do contribuinte, e
a lei não pode excluir da apreciação do Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de direito (CF, art
5o, item XXXV).
É certo, outrossim, que a desconsideração da escrita contábil do contribuinte, ao
argumento de que a mesma contém vícios, erros ou deficiências, só é admissível nas situações
em que tais defeitos impossibilitem a segura determinação do lucro real. A jurisprudência
orientou-se no sentido de que não pode o fisco fazer o lançamento do imposto de renda por
arbitramento, se a prova pericial demonstra a existência de elementos hábeis a demonstrar o
lucro real auferido pelo contribuinte.
A tributação com base no lucro arbitrado não é penalidade, nem como tal pode ser
entendida, em face da Constituição e do Código Tributário Nacional. "É apenas um meio, uma
técnica, cuja adoção a lei autoriza, à míngua de forma mais adequada de tributar a renda das
pessoas jurídicas que não a apurem mediante escrituração contábil".
Portanto, uma vez que a tributação pretendida pela Secretaria da Receita Federal
quanto ao IPRJ e à CSLL não decorre da efetivação dos respectivos fatos geradores, as
exigências fiscais apontadas não tem como prosperar.
Ressalta-se que em nenhum momento houve o fato gerador para cobrança de tributos
oriundos dessas notificações fiscais, passamos a rebater um a um.
05 - IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE RENDA
DA PESSOA JURIDICA.
06 - IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
07 - IMPUGNAÇÃO DO AUTO DF INFRAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.
08 – IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Nos títulos de 05 a 06, acima, repetiu argumentação feitas nos títulos anteriores.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

09 - DAS DECISÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE- RECURSOS
FISCAIS, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a. REGIÃO E SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
Do Conselho Administrativo de Recursos:
Em decisões recentes em processos análogos, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, entende que "Para fins do disposto no artigo do 224, do RIR/99, as pessoas jurídicas
que explorem atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária, construção de prédios destinados a venda, bem como a venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda, tributadas com base no lucro presumido deverão
considerar como receita bruta o montante recebido, a qualquer título, relativo às unidades
imobiliárias vendidas". (grifo nosso).
Grifo Nosso: No caso em apreço, nenhuma das 70 (setenta) unidades recebidas por
permuta foi efetivamente comercializada, inexistindo fato gerador.
Transcreveu entendimento do TRF 4, em processo análogo e também entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no RES no 1733560.
São os fundamentos que amparam as pretensões do contribuinte em ver declarado
insubsistente o auto de infração lavrado pelo Sr. Auditor Fiscal.
7. Finaliza a peça impugnatória com o seguintes requerimento:

3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) proferiu decisão assim ementada (fls. 1159/1190):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a
30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação, tempestivamente apresentada, suspende a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151, III, do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL E NO CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. VÍCIO MATERIAL.
ANULAÇÃO.

Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

O erro cometido pela Fiscalização na interpretação da regra-matriz de incidência no que
concerne a determinação da matéria tributável e ao calculo do montante devido da obrigação
tributária gerou um lançamento nulo por vício material.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a
30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MOMENTO.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais no contencioso administrativo, devem
ser feitas juntamente com a impugnação, com observância das determinações previstas no art.
57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do Decreto no 7.574/2011.
DILIGÊNCIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA - COSIT. EFEITO VINCULANTE NO ÂMBITO
DA RFB.
A Solução de Consulta Interna Cosit tem efeito vinculante no âmbito da RFB, devendo o
entendimento nela constante ser observado por todas as Unidades da RFB, sendo por essas
aplicado, indistintamente, a todos os contribuintes que estejam na mesma situação de fato nela
perfilhada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a
30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal ou que a apresentar com vícios, erros, ou deficiências, fica
sujeito ao arbitramento de seu lucro.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. LUCRO ARBITRADO. PERMUTA. COMPRA E
VENDA. RECEITA BRUTA.
As operações de permuta, de acordo com o art. 533 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), estão sujeitas às mesmas disposições relativas à compra e venda. A permuta,
portanto, da mesma forma que a compra e venda, está sujeita à incidência do Imposto de
Renda. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, tributadas com base no lucro
presumido, deverão considerar como receita bruta o montante recebido, a qualquer titulo,
relativo as unidades imobiliárias vendidas. Não importa se o sujeito passivo vendeu o imóvel
recebendo em dinheiro, em ações, ou em outros bens. O que importa é que houve auferimento
de receita pela venda de um ativo circulante, ainda que mediante troca.
AUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

4.Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235, de 1972, foi interposto Recurso de
Ofício.
5.É o relatório.

Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os valores dos tributos e encargos de multa exonerados pela r. decisão recorrida
são os seguintes (fls. 1.100):

7.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária é superior ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão
pela qual conheço do Recurso de Ofício.
8.Cuida-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS referentes ao ano-
calendário de 2016, levados a efeito sob a acusação de omissão de receitas decorrentes de
permutas de imóveis realizadas, com consequente arbitramento dos lucros do período, pelas
razões declinadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1122/1134, do qual se destacam os
seguintes excertos:
03 – DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Dos trabalhos de exame da escrita comercial e fiscal do sujeito passivo, restou
identificado a ocorrência de infração à legislação tributária federal, caracterizada pela omissão
de receitas decorrentes de permutas de imóveis realizadas. Os fundamentos de fato e de direito
que levaram à identificação das infrações e da aplicação de penalidades encontram-se
detalhados a seguir.
Em fevereiro/2016, com a emissão da Escritura Pública de Incorporação, Convenção
de Condomínio e Atribuição de Propriedade, a Construtora Novo Teto, auferiu a Receita,
aceitando receber imóveis em permuta. Fls.675
O Contribuinte “J. VIEIRA” apresentou a Tabela de Vendas – Fly Ville com os 70
lotes, com o valor total de R$ 228.588.123,99 para Novembro/2016. Fls.1098
Estes valores merecem fé e foram usados para apuração do valor total das receitas,
pois guardam consonância com os valores de venda, dos também proprietários de terrenos no
mesmo empreendimento Fly Ville. Fls.926 a 937
O Fato Gerador ocorreu em Fevereiro/2016, quando da emissão da Escritura Pública
de Incorporação, Convenção de Condomínio e Atribuição de Propriedade. Como a Tabela de
Vendas apresentada pelo contribuinte é de Novembro/2016, fizemos o ajuste de valor para o
mês de Fevereiro/2016. Ajustado para R$ 217.264.480,42, ou seja: O valor de R$
228.588.123,99 dividido pelo CUB/SC de Novembro/2016 = R$ 1.639,37 e multiplicado pelo
CUB/SC de Fevereiro/2016 = R$ 1.558,16.
Valor total da receita omitida em Fev/2016 = R$ 217.264.480,42

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

04 - OMISSÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS – FALTA DE TRIBUTAÇÃO EM
BENS E DIREITOS RECEBIDOS EM PERMUTA
A empresa tem por atividade principal: administração de imóveis próprios; plantação
de árvores; Reflorestamento; Participações Societárias
A empresa optou, nos anos-calendário de 2016, período que está sendo fiscalizado,
pela tributação do Imposto de Renda pelo Lucro Presumido, pela contabilidade e pelos
demonstrativos de apuração dos tributos apresentados no curso do procedimento fiscal.
É comum no ramo com atividade de construção civil, as construtoras aceitarem outros
imóveis como parte do pagamento na venda de unidades construídas a fim de facilitar a
realização do negócio, ou mesmo, trocarem futuras unidades a construir por terrenos onde
serão construídos os edifícios. Esta modalidade facilita a realização destes negócios já que a
incorporadora não precisa dispor de recursos naquele momento.
Na legislação tributária a prática acima descrita dá-se o nome de “Permuta de
Imóveis”, que é toda e qualquer operação que tenha por objeto a troca de uma ou mais
unidades imobiliárias por outra(s) unidade(s), ainda que ocorra, por parte de um dos
contratantes o pagamento de parcela complementar em dinheiro, denominada de “torna”, ou
mesmo a troca por serviços a serem prestados;
A Solução de Divergência no 7 – COSIT (Coordenação-Geral de Tributação), órgão
da Receita Federal do Brasil, datada de 01/12/2010, uniformizou o entendimento em relação à
permuta de imóveis com base nos fundamentos de que não há dúvidas quanto ao fato de que as
operações de permuta, de acordo com o art. 533 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), estão sujeitas às mesmas disposições relativas à compra e venda;
Portanto, ainda conforme o art. 533, a seguir transcrito, a permuta de imóveis, da
mesma forma que a compra e venda, está sujeita, em princípio, à incidência do imposto de
renda no caso de alienante pessoa jurídica. Por conseguinte, está sujeita também à incidência
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL):
“Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as
seguintes modificações:
I - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem
consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.”
Conforme o art. 518 do RIR/1999 (Decreto n' 3.000, de 26 de março de 1999), a base
de cálculo do IRPJ no regime de apuração pelo lucro presumido é determinada através de
percentual aplicado sobre a receita bruta. E a definição de receita bruta para este regime, a teor
do que dispõe o art. 519 do RIR/1999, é dada pelo mesmo dispositivo definidor referente à
apuração anual do IRPJ com pagamento mensal por estimativa, ou seja, o art. 224 do
RIR/1999, abaixo transcrito (sublinhou-se):
“Art.224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei n' 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário (Lei n' 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).”
Ora, se a permuta se equipara à compra e venda e se a receita bruta compreende o
produto da venda nas operações de conta própria, claro está que o valor do imóvel que uma
pessoa jurídica que explora as atividades imobiliárias recebe em uma permuta compõe sua
receita bruta e, por conseguinte, compõe a apuração da base de cálculo do IRPJ. Ainda, em
consonância com o art. 43 do Código Tributário Nacional, a incidência do imposto de renda
independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção;
A irregularidade cometida pela empresa foi deixar, de oferecer à receita bruta os
valores das unidades recebidas por permuta.
Em relação aos bens recebidos em permuta , o valor do bem recebido como
pagamento integra a receita bruta, na data da celebração do contrato ou do negócio. No regime
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

de apuração das receitas escolhido pela empresa, refere-se ao aspecto temporal, ou seja, o
momento em que a receita é auferida, e não a modalidade de pagamento, que pode ser em
dinheiro, títulos, direitos, ou, como no presente caso, bens dados como parte do pagamento;
Destacamos ainda que a Instrução Normativa SRF n' 107, de 14 de julho de 1988, não
se aplica ao regime de tributação com base no lucro presumido, pois em todas as situações
reguladas por esta Norma ocorre a apuração de lucro na forma de receita menos custo. E, como
é consabido, essa apuração nada tem a ver com o lucro presumido, regime em que o lucro é
obtido por presunção legal, a partir de percentual predefinido pela lei a ser aplicado sobre a
receita bruta, sem uma verificação efetiva de sua ocorrência. Não se pode, portanto, aplicar
uma norma que disciplina a forma de apuração do lucro real em operações de permuta de
imóveis à determinação do lucro presumido;
O CARF já decidiu favoravelmente ao fisco em caso semelhante (N' Recurso 152377,
Número do Processo 11516.000837/2005-88, 5a Câmara, Data da Sessão 24/01/2007,
Relator(a) Wilson Fernandes Guimarães, No Acórdão 105-16235):
“OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - O imóvel recebido em pagamento constitui parte integrante
do preço de venda da unidade imobiliária, devendo, em razão disso, compor a receita bruta”;
Houve, ainda, diversas Soluções de Consulta sobre a referida matéria:
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE IMÓVEIS. BASES DE CÁLCULO. A
pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, cujo objeto social envolva
atividades imobiliárias, na venda de imóvel de seu Ativo Circulante deve
considerar como receita bruta, para fins de apuração do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, todo o valor da transação, ainda que o
pagamento pelo imóvel alienado se dê, no todo ou em parte, mediante entrega de
outro imóvel (Solução de Consulta no 45/SRRF/3'RF/Disit, de 13 de dezembro de
2007).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pela CSLL com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta
(Solução de Consulta no 68/SRRF/10'RF/Disit, de 20 de outubro de 2009).
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis com recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta, além da torna,
o preço do imóvel recebido em permuta
(Solução de Consulta n" 142/SRRF/10aRF/Disit, de 24 de agosto de 2005).
Assim, a Solução de Divergência n" 7 – COSIT, uniformizou o entendimento de que
nas operações de permuta de imóveis realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com
base no lucro presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço dos
bens recebido em permuta, no qual acompanhamos esse entendimento, por ser o entendimento
amplamente majoritário da Receita Federal do Brasil e do CARF, de acordo com as ementas
anteriormente mencionadas.
No que tange ao momento em que a receita é auferida, deve-se ter em conta que, ao
pactuar a troca, o terreno já lhe foi transferido. Ocorrendo o fato gerador de tributos. Em
fevereiro/2016, com a emissão da Escritura Pública de Incorporação, Convenção de
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

Condomínio e Atribuição de Propriedade, a Construtora Novo Teto, auferiu a Receita,
aceitando receber imóveis pelos serviços a serem prestados.
O Contribuinte “J. VIEIRA” apresentou a Tabela de Vendas – Fly Ville com os 70
lotes, com o valor total de R$ 228.588.123,99 para Novembro/2016. Fls.1098
O Fato Gerador ocorreu em Fevereiro/2016, quando da emissão da Escritura Pública
de Incorporação, Convenção de Condomínio e Atribuição de Propriedade. Como a Tabela de
Vendas apresentada pelo contribuinte é de Novembro/2016, fizemos o ajuste de valor para o
mês de Fevereiro/2016. Ajustado para R$ 217.264.480,42, ou seja: O valor de R$
228.588.123,99 dividido pelo CUB/SC de Novembro/2016 = R$ 1.639,37 e multiplicado pelo
CUB/SC de Fevereiro/2016 = R$ 1.558,16.
Valor total da receita omitida em Fev/2016 = R$ 217.264.480,42
05 - DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Arbitramento do Lucro tendo em vista que a escrita fiscal e contábil do contribuinte
éra imprestável para a apuração da Receita Operacional e/ou Lucro para o devido cálculo dos
tributos e contribuições federais.
Escrita contem deficiências para apurar o resultado do exercício fiscal.
Na ECF-Escrituração Contábil Fiscal, apresentada via SPED, constatamos valores
zerados em suas fichas onde deveriam ser apuradas as receitas, resultado e tributos devidos.
Fls.180
Diante das irregularidades na escrita fiscal/contábil e considerando também a omissão
das receitasde permutas de imóveis, passamos a ARBITRAR o lucro do contribuinte, pois a
escrituração e apuração dos tributos e contribuições estão totalmente comprometidos com a
realidade dos fatos.
Enquadramento Legal do Arbitramento: Art.530, incisos I e II do RIR/99 c/c
Art.603, incisos I e III do RIR/2018 - Decreto n" 9.580 de 22 de novembro de 2018.
Art. 530 do RIR/99:
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ):
I- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II- a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real;
Enquadramento Legal da Base de Cálculo: Art.518 c/c Art.532 do RIR/99.
Art. 518 do RIR/99:
A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I ).
Art. 532 do RIR/99:
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento
(Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I ).
(grifo nosso)

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

06 – INFRAÇÕES APURADAS
Declaração Inexata/ Falta de Recolhimento:
Foi apurada Declaração Inexata – Omissão de Receitas, acarretando a Falta de
Recolhimentos de tributos e contribuições federais.

07 – DAS MULTAS APLICADAS
Multa de Ofício
A penalidade aplicada é aquela autorizada pelo inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996 (redação dada pelo art. 14 da Lei n' 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
...
08 - DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Em face das infrações acima descritas, foram também lançados os reflexos na
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, utilizando-se o mesmo
suporte fático e elementos de prova da tributação do imposto de renda.
Os demonstrativos de apuração constam do Auto de Infração.
09 – DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS
Esta ação fiscal, que agora se encerra, resultou na lavratura de autos de infração de
IRPJ e Reflexos. O crédito tributário constituído pode assim ser apresentado: Fls.1100

9.Ao apreciar a impugnação de fls. 1140/1154 490/504, a r. decisão recorrida, no
que concerne aos aspectos que conduziram à exoneração do crédito tributário e que constituem o
objeto do recurso de ofício, assim tratou da questão:
47. É fato que houve a alienação ou transferência de um imóvel registrado no ativo
circulante do autuado, com o recebimento de um outro imóvel também pertencente ao ativo
circulante. Vendeu uma mercadoria sua e recebeu outra para integrar seu ativo circulante e ser
objeto de sua exploração comercial. Auferiu, desta forma, receita passível de tributação, tal
como considerado pela autoridade fiscal. Correto até aqui o procedimento fiscal, portanto.
48. O sujeito passivo ressalta que numa eventual presunção de auferimento de lucros,
deveria ter observado o Sr. Auditor os valores constantes o quadro resumo unificado da
incorporação imobiliária (reproduziu o quadro) e não a tabela de perspectiva de venda das
unidades autônomas (fl. 1.145 do TVEAF).
49. A Certidão de Escritura Pública de Incorporação, Convenção de Condomínio e
Atribuição de Propriedade (fls. 675 a 841), traz, à folha 683, o quadro referenciado pelo
defendente, no qual são atribuídos os Valores Unificados por Proprietário em Reais:
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

(..)

50. Tanto a Solução de Divergência no 7 – Cosit, de 1 de dezembro de 2010, quanto o
Parecer Normativo Cosit no 9, de 04 de setembro de 2014, acima reproduzidos, definem que
considera-se como o valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade pronta ou a construir,
o valor deste conforme discriminado no instrumento representativo da operação de permuta ou
compra e venda de imóveis.
51. Portanto, o valor tributável dessa operação de permuta é R$ 3.103.936,50
(discriminado no instrumento representativo da operação de permuta) e não o utilizado pelo
Auditor-Fiscal autuante (Tabela de Preço de futuras vendas).
AUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
52. Com relação ao autos de infração reflexo (CSLL, COFINS e PIS), sendo
decorrente das mesmas infrações tributárias que motivaram a autuação relativa ao IRPJ
(lançamento principal), deverá ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de
causa e efeito.
53. O valor da receita omitida, considerado para o IRPJ, também é considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da CSLL, COFINS e PIS.
54. Nesse sentido, a Lei no 9.249, de 1995, estabelece em seu art. 24 e § 2o:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
55. Assim dispõem o artigo 142 do CTN:

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

CAPÍTULO II
Constituição de Crédito Tributário
SEÇÃO I
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
56. Assim, o não cumprimento das disposições do artigo 142 do CTN implicam na
ocorrência de vício material no lançamento tributário, pois tratam-se da essência, do conteúdo,
da relação jurídico-tributária, apresentada como resultado das atividades inerentes ao
lançamento (verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável,
cálculo do montante do tributo devido etc.).
57. Portanto, houve equivoco na determinação da matéria tributável (o "quanto" [BC]
do "que" [objeto material = matéria] --> a quantidade da matéria) e, consequentemente, no
cálculo do montante devido, maculando-se o lançamento de vício material, tornando-o nulo.
58. De todo o exposto, voto por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO apresentada, exonerando totalmente o sujeito passivo do crédito tributário,
objeto desta lide.
10.Em apertada síntese, conforme instrumento particular celebrado em 24.06.2009
e rerratificado em 07.10.2015 (fls. 654/666 e 667/674), a Recorrida permutou diversos imóveis
(terrenos) com Construtora Locks Ltda. e Setep Construções Ltda, para a implantação de um
condomínio de lotes de alto padrão, que se obrigaram a entregar 70 lotes do empreendimento
(fls. 654/666).
11.Em 04.02.2016, foi lavrada respectiva Escritura Pública de Incorporação,
Convenção de Condomínio e Atribuição de Propriedade, sacramentando a operação (fls.
675/841).
12.A Recorrente optou pelo regime de apuração do Lucro Presumido no ano-
calendário de 2016 (fls. 180):

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

13.Nesse cenário, com razão a r. decisão recorrida ao afirmar que (item 47) “É
fato que houve a alienação ou transferência de um imóvel registrado no ativo circulante do
autuado, com o recebimento de um outro imóvel também pertencente ao ativo circulante.
Vendeu uma mercadoria sua e recebeu outra para integrar seu ativo circulante e ser objeto de
sua exploração comercial. Auferiu, desta forma, receita passível de tributação, tal como
considerado pela autoridade fiscal”.
14.Esta mesma Turma Ordinária já teve a oportunidade de enfrentar a questão por
ocasião do julgamento do processo 10803.720032/2015-28, de cuja ementa se destaca o seguinte
trecho:
RECEITA TRIBUTÁVEL. PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO.
Nas empresas que adotem o regime do Lucro Presumido, o valor do bem alienado em forma
de permuta deve ser tratado como receita e oferecido à tributação. Havendo torna, tal montante
se agrega à receita e igualmente deve ser tributado. Se a permuta envolver bem do não
circulante, a tributação deverá ocorrer na forma de ganho de capital e não como resultado da
atividade operacional da contribuinte.
(Acórdão 1402-002.874)
15.A propósito, confira-se o didático voto proferido pelo Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no referido
processo, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
Assim, foco-me apenas na discussão do tratamento a ser dado ao montante dos
imóveis recebidos em permuta e sua tributação como “receita” (na forma do PN Cosit no
9/2014).
Pois bem, que a permuta se equipara à “alienação” é inquestionável (artigo 533,
Código Civil)1; também inquestionável que, via de consequência, para fins contábeis e
tributários, configura-se como legítima e autêntica “receita” tudo o que implique em
“ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das
atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido,
exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários”
(CPC 30 – item 7).
Resta, portanto, verificar se a “permuta” comporia o montante da receita e, mais
ainda, a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 9/2014.
Embora muito se comente acerca do PN citado e a sua possível “ilegalidade” (tanto
que a proposta do I. Relator foi de afastar sua aplicação por “ilegal”)2 penso que o
entendimento nele exarado tem concreta substância e agrega corretamente princípios
contábeis e tributários.
Na verdade, antes da edição do PN, a RFB já havia se manifestado em outros atos
normativos tratando do tema “permuta”, por exemplo, Solução de Divergência Cosit no
5/2010, já destacada na decisão recorrida (fls. 1031):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA
BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro
presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta o
preço do imóvel recebido em permuta.
Dispositivos Legais: art. 533 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil);
arts. 224, 518 e 519 do Decreto no 3.000, de 1999.
Na mesma linha, inclusive fazendo referência a eventual “torna”, a Solução de
Consulta Cosit no 207, de 11/07/2014:

Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA
BRUTA.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, dedicada à atividade
imobiliária, ao realizar permuta de imóveis com recebimento de torna,
aufere como receita bruta para fins do IRPJ, além da torna, o preço
do imóvel recebido na operação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 533; e
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), arts. 224, 518 e 519.
Diga-se, o entendimento já recorrente no seio da Administração Tributária foi
apenas consolidado no Parecer Normativo, de forma que o tratamento dado ao tema pelo PN
9/2014 não deveria gerar a surpresa que parece ter gerado.
Assim, penso, os questionamentos apontados sobre o PN soam-me improcedentes.
Como ensina Edmar de Oliveira Andrade Filho (in Imposto de Renda das Empresas
– 10a Ed. Atlas – SP – pg. 145):
“Nos exatos termos do art. 533 do Código Civil de 2002, aplicam-se à
troca (ou permuta) as disposições referentes à compra e venda. Trata-
se do contrato pelo qual um dos contratantes promete uma coisa em
troca de outra, que não o dinheiro. Na troca, afirma Orlando Gomes,
não há preço como na compra e venda, mas é irrelevante que as
coisas permutadas tenham valores desiguais. Ela envolve “uma dupla
alienação” em que pode ou não haver a figura da “torna” ou saldo em
dinheiro, sem que isto descaracterize o contrato.
(...)
Assim se uma empresa celebra contrato de troca que tenha por objeto
um bem cujo valor registrado no Ativo é igual a R$ 100,00 e recebe um
outro bem no mesmo valor, ele não apurará resultado algum, mas terá
uma receita de venda (ou ganho de capital, se for o caso) no valor de
R$ 100,00. Desta forma, se considerarmos que há uma dupla alienação,
NÃO É CORRETO o registro contábil unicamente entre contas do
Ativo, sem trânsito por resultado.” (destaques acrescidos).
Ainda na linguagem do mesmo autor (mesma obra, 6a Ed. – 2009 pg. 117):
“Uma empresa pode obter receitar com a alienação ou desapropriação
de bens que, do ponto de vista contábil, são classificáveis no Ativo
Permanente.
Quando isto ocorre, essa empresa obtém uma receita não operacional
ou um ganho de capital, o que é o mesmo. O termo alienação
compreende qualquer operação que importe transmissão ou promessa
de transmissão, a qualquer título, tais como as realizadas por compra
e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda,
cessão ou promessa de cessão de direitos e contratos afins” (negritos
não constam no original)
A leitura dos ensinamentos do ilustre doutrinador permite melhor visualizar a
matéria: a permuta gerará, sempre e sempre, uma receita. Se a permutante estiver no regime
do Lucro Real, esta receita (se a permuta for por valores iguais) será anulada pelo custo do
outro bem permutado. Se houver mais valia, sobre ela incidirá o IRPJ naquela sistemática de
apuração (Lucro Real).
Contrario sensu a interpretação a ser dada se a permutante adotar o Lucro Presumido
(caso dos autos) é que o bem permutado será, sempre e sempre, uma receita e, por óbvio,
não haverá “custo” a ser a ela (receita) contraposto (como ocorre no Lucro Real), pelo simples
motivo de que naquele regime o “custo” já estará embutido na diferença entre “100%” e a
alíquota aplicada para apuração da base de cálculo (8%, 16%, 32%, etc.).
Com isso se quer dizer que “permuta” deverá ser sempre tratada como receita
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

(independentemente de ter havido ou não “torna”). A diferença é que no regime do Lucro
Real o bem recebido em permuta comporá o custo, o que não acontece quando se está diante
do Lucro Presumido.
Tratando do tema, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis externou a sua posição
no CPC 30, cujos excetos, no que interessa, seguem abaixo (negritou-se):
“10. No caso de permuta de bens e serviços de mesma natureza não há
reconhecimento de receita; esta só ocorre quando de permuta de bens
e serviços de natureza diferente. Atenção especial é dada em
Interpretação anexa ao Pronunciamento para o caso de permuta de
publicidade.
(...)
12. Quando os bens ou serviços forem objeto de troca ou de permuta,
por bens ou serviços que sejam de natureza e valor similares, a troca
não é vista como uma transação que gera receita. Exemplificam tais
casos as transações envolvendo commodities como petróleo ou leite em
que os fornecedores trocam ou realizam permuta de estoques em vários
locais para satisfazer a procura, em base tempestiva e em local
específico. Por outro lado, quando os bens são vendidos ou os serviços
são prestados em troca de bens ou serviços não similares, tais trocas
são vistas como transações que geram receita. Nesses casos, a receita
deve ser mensurada pelo valor justo dos bens ou serviços recebidos,
ajustados pela quantia transferida em caixa ou equivalentes de caixa.
Quando o valor justo dos bens ou serviços recebidos não pode ser
mensurado com confiabilidade, a receita deve ser mensurada
utilizando-se como parâmetro o valor justo dos bens ou serviços
entregues, ajustado pelo valor transferido em caixa ou equivalentes de
caixa”.
Que não difere, na essência, da posição assumida pelo IBRACON no NPC no 14, de
18/01/2001:
“14. Quando mercadorias ou serviços são permutados por outras
mercadorias ou serviços, que são de uma mesma natureza ou valor,
essa troca não é considerada como uma transação que gera receita. É
este geralmente o caso de produtos como óleo ou leite, quando os
fornecedores permutam ou trocam estoques em diversos locais a fim de
atender à demanda dentro do prazo em determinado local.
Quando as mercadorias são vendidas ou os serviços são prestados em
troca de mercadorias ou serviços sem semelhança, essa troca é
considerada uma transação que gera receita. A receita é medida pelo
valor justo das mercadorias ou serviços recebidos, ajustado por
qualquer numerário ou equivalente. Quando o valor justo das
mercadorias ou serviços não puder ser medido com segurança, a
receita é medida pelo valor justo das mercadorias ou serviços
entregues, ajustado por qualquer numerário ou equivalente”.
(destacado).
Assim parece-me induvidoso ter sido dentro deste contexto e com este cenário já
consolidado, que o PN 9/2014 (ementa abaixo) se inseriu:
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ.
PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE
IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. LUCRO PRESUMIDO.
Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com
base no lucro presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos
ou adquiridos para a revenda, constituem receita bruta tanto o valor do
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a título de
torna.
A referida receita bruta tributa-se segundo o regime de competência ou
de caixa, observada a escrituração do livro Caixa no caso deste último.
O valor do imóvel recebido constitui receita bruta indistintamente se
trata-se de permuta tendo por objeto unidades imobiliárias prontas ou
unidades imobiliárias a construir. O valor do imóvel recebido constitui
receita bruta inclusive em relação às operações de compra e venda de
terreno seguidas de confissão de dívida e promessa de dação em
pagamento, de unidade imobiliária construída ou a construir.
Considera-se como o valor do imóvel recebido em permuta, seja
unidade pronta ou a construir, o valor deste conforme discriminado no
instrumento representativo da operação de permuta ou compra e venda
de imóveis. Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 14; Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), art. 533; RIR/1999,
arts. 224, 518 e 519; IN SRF no 104, de 24 de agosto de 1988
Excertos de seus fundamentos aclaram o ementado (com destaques deste Relator):
“5. Cabe consignar que não há dúvidas quanto ao fato de que as
operações de permuta, de acordo com o art. 533 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), a seguir transcrito, estão adstritas
às mesmas disposições relativas à compra e venda. A permuta de
imóveis, portanto, da mesma forma que a compra e venda, está sujeita,
em princípio, à incidência do imposto de renda, tanto no caso de
alienante pessoa física quanto no de alienante pessoa jurídica. Por
conseguinte, está sujeita também à incidência da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), no caso de ser o alienante pessoa
jurídica.
6.
Conforme o art. 518 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999), a base de cálculo do IRPJ no regime de apuração
pelo lucro presumido é determinada através de percentual aplicado
sobre a receita bruta. E a definição de receita bruta para este regime, a
teor do que dispõe o art. 519 do RIR/1999, é dada pelo mesmo
dispositivo definidor referente à apuração anual do IRPJ com
pagamento mensal por estimativa, ou seja, o art. 224 do RIR/1999,
abaixo transcrito:
“Art.224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os
impostos
não
cumulativos
cobrados
destacadamente
do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de
1995, art. 31, parágrafo único).”
7.
Se a permuta se equipara à compra e venda e se a receita
bruta compreende o produto da venda nas operações de conta
própria, claro está que o valor do imóvel que a pessoa jurídica que
explora atividades imobiliárias recebe em permuta compõe sua
receita bruta e, por conseguinte, a apuração da base de cálculo do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
8.
Além disso, o item 2.1.1 da IN SRF no 107, de 1988, não
permite concluir que nas operações de permuta sem torna resta
descaracterizado o valor do imóvel recebido como receita. Confira-se
seu teor:
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

“No caso de permuta sem pagamento de torna as permutantes
não terão resultado a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica
atribuirá ao bem que receber o mesmo valor contábil do bem
baixado em sua escrituração.”
9.
Pela ratio legis da norma complementar, não há resultado a
tributar no lucro real porque o valor contábil do imóvel que entra é
igual ao valor do imóvel que sai, fazendo com que os lançamentos
venham a se anular em termos de resultado. Daí a razão do tratamento
dado à permuta sem pagamento de torna no âmbito da apuração do
IRPJ pelo lucro real. Mas há, sim, receita e, havendo receita, haverá
repercussão no caso da apuração da base de cálculo do IRPJ pelo
lucro presumido. Isso porque neste regime o custo do imóvel entregue
na permuta não irá afetar a base de cálculo, de forma a tornar neutro o
resultado.
10.
Em todas as situações reguladas pela IN SRF no 107, de
1988, ocorre a apuração de lucro na forma de receita menos custo. E,
como é consabido, essa apuração nada tem a ver com o lucro
presumido, regime em que o lucro é obtido por presunção legal, a partir
de percentual pré-definido pela lei a ser aplicado sobre a receita bruta,
sem uma verificação efetiva de sua ocorrência.
11.
Não se pode, portanto, aplicar uma norma que disciplina
a forma de apuração do lucro real em operações de permuta de
imóveis à determinação do lucro presumido. O lucro real é a regra
judiciosa de apuração e tributação do lucro. O lucro presumido,
outrossim, é opcional, tem por base a receita bruta do contribuinte,
esteio da mensuração de sua capacidade contributiva, ainda que
estimada, neste caso, estando aí envolvido todo o produto das vendas
efetuadas pela pessoa jurídica que se dedique a atividades
imobiliárias, mesmo que com parte do respectivo pagamento sendo
efetuado com base em operações de permuta. Ao optar livremente pelo
regime do lucro presumido, o contribuinte escolhe apurar o lucro para
fins tributários de forma indireta, presuntiva, não cabendo portanto
apurar o lucro de forma direta, real, apenas para determinado(s)
tipo(s) de operação.
12.
A conclusão quanto ao panorama em vigor é que às
pessoas jurídicas tributadas pelo regime do lucro presumido que
explorem atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda,
bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a
revenda não se aplicam os conceitos do custo orçado (aplicável às
vendas contratadas antes de completado o empreendimento), bem como
o de reconhecimento do lucro bruto, nas contas de resultado de cada
período de apuração, proporcionalmente à receita da venda recebida
(no caso das vendas a prazo ou em prestações, com pagamento após o
término do período-base da venda). Estando claro também que o valor
do imóvel recebido em permuta compõe a receita bruta e, por
conseguinte, a apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS
e do COFINS.
12.1.
Ressalte-se que, nos termos dos regramentos
existentes para a apuração do lucro presumido, o valor do imóvel
recebido em permuta compõe a receita bruta e tributa-se segundo o
regime de competência (i.e., no período de apuração da celebração
da permuta) ou de caixa (no período de apuração do recebimento
do imóvel dado em permuta), à opção do contribuinte, observada a
escrituração do livro Caixa no caso deste último, consoante a IN
SRF no 104, de 24 de agosto de 1988”.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

Para concluir o parecerista:
“13.1. Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de
torna, realizada por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a
renda com base no lucro presumido, dedicada a atividades
imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, constituem
receita bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o
montante recebido a título de torna”.
Precedentes deste Colegiado Administrativo Tributário Federal confirmam a tese,
exemplificativamente:
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA
BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro
presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta o
preço do imóvel recebido em permuta. (Ac. 3202-001.120)
No mesmo segmento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA
BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro
presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta o
preço do imóvel recebido em permuta. “Ac. 1201-001.813 – 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária Sessão de 26 de julho de 2017 – Rel. José Carlos
de Assis Guimarães)
Por pertinente, transcrevo excertos do voto condutor, em tudo aplicável ao caso e
que agrego ao meu entendimento aqui expresso:
“A meu ver, não há como desconsiderar como receita da atividade
empresarial da Recorrente, no momento da alienação das unidades
imobiliárias, os valores dos bens recebidos em permuta.
Isto porque, a recorrente espontaneamente apurou o lucro de sua
atividade empresarial pela sistemática da presunção, hipótese em que o
lucro é estimado com base em coeficientes (percentuais) que incidem
sobre a receita total auferida. Não se pode aplicar, por integração
analógica, ato normativo destinado a disciplinar, em particular
situação, a apuração do lucro real àqueles contribuintes que adotam o
regime do lucro presumido, visto que neste, caso não se consideram
custos ou despesas (arts. 518 e 519 do Decreto n.o 3.000, de 1999 –
RIR/99), tal como sucede naquele outro. Embora destinados a apurar
o lucro da atividade, esses regimes são dessemelhantes, donde
inaplicáveis as disposições encartadas na IN SRF n.o 107, de 1988, que
visou disciplinar os procedimentos a serem adotados na determinação
do lucro real das pessoas jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas
físicas, nas permutas de bens imóveis.
Ora, se a Recorrente optou por apurar o seu lucro tributável pela
sistemática denominada por “lucro presumido”, deve arcar com o
ônus e o bônus dessa opção. Nesta sistemática, o lucro é calculado a
partir de índices previamente fixados pela lei que devem incidir sobre
a receita total auferida; por outro, não é possível apropriar-se de
custos ou despesas, como se faz na sistemática de apuração por “lucro
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

real”, de modo a abater do valor da receita bruta tributável os custos
decorrentes das permutas de bens imóveis. No caso da apuração pela
sistemática do “lucro presumido”, a lei não diferenciou a receita
tributável decorrente do recebimento em pecúnia (“dinheiro”) ou em
bens. A incidência se dá indistintamente, desde que ocorra o
auferimento de receita em decorrência da venda de mercadoria, da
prestação de serviços ou da conjugação de ambos, independentemente
da forma de pagamento empregada.
Assim, uma empresa que se dedica à atividade imobiliária, tributada
pelo lucro presumido, não pode deixar de oferecer à tributação o valor
de uma unidade imobiliária que alienou, recebendo em contrapartida
outra unidade imobiliária, em operação denominada permuta. Ao
alienar a unidade imobiliária, o valor atribuído à contrapartida
recebida deve necessariamente integrar a receita bruta, irrelevante se
a operação foi de compra e venda e a contrapartida foi diretamente
expressa em moeda, ou se a operação foi de permuta, e a
contrapartida foi outra unidade imobiliária, ainda assim passível de ser
expressa em moeda. O valor atribuído à operação é decorrente da
atividade fim da pessoa jurídica, e deve integrar a receita bruta, para
fins de determinação da base de cálculo do lucro presumido”.
(negritou-se)
E, como conclusão, pertinente lembrar estudo realizado pelo Conselheiro Luís Flávio
Neto, deste Colegiado Administrativo Tributário Federal de 2o Piso, relativamente às
conseqüências tributárias nas permutas de bens imóveis realizadas por empresas optantes pela
sistemática do Lucro Presumido no sentido de que "operações de permuta sem torna de bens
imóveis do ativo circulante ensejam receitas operacionais ao contribuinte." (Farias & Castro,
Renato e Leonardo – Operações Imobiliárias – Estruturação e Tributação – Saraiva – SP –
2016 – pg. 713).
Pelo exposto, parece-me irretocável o trabalho fiscal que impingiu à recorrente ter
havido omissão de receitas pela não tributação do valor da permuta. Como o regime adotado
pela contribuinte à época era o do Lucro Presumido, a mensuração deve ser feita pelo total da
alienação, sem considerar, por elementar, qualquer rubrica a título de custo.
Havendo torna, por evidente, tal “plus” que possa advir desta operação de troca
também sofrerá tributação por ser, claramente, uma “receita”, assim conceituada na
normatização do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), mediante a Resolução no
1.121/2008, que aprovou a NBC T 1 e que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Contábeis, receita e “ganhos”:
74. (...) receita abrange tanto receitas propriamente ditas como ganhos.
A receita surge no curso das atividades ordinárias de uma entidade e é
designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários,
juros, dividendos, royalties e aluguéis.
Por fim, não se olvide a dicção do artigo 43, do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou
do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo.
____________________________________________________________________
1 Da Troca ou Permuta - Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e
venda, com as seguintes modificações:
2 Posto isso, o Parecer Normativo COSIT no 9/2014 é manifestamente ilegal, devendo ser
afastado, reduzindo-se do valor total das receitas colhidas a parcela apontada no próprio TVF
como referente aos imóveis recebidos em permuta, no montante de R$ 25.300.00,00.
(Acórdão no 1402-003.585)
16.Com a devida vênia daqueles que sustentam que não há, na permuta, acréscimo
patrimonial, não configurando fato gerador do imposto de renda nos contornos conferidos pelo
artigo 43 do Código Tributário Nacional, há que se rememorar que, no regime do lucro
presumido, o contribuinte exerce uma opção voluntária por essa modalidade de tributação, em
que renuncia à apuração do lucro efetivo a partir dos elementos contábeis, envolvendo receitas e
despesas, para que a tributação ocorra a partir de uma presunção de lucro, dimensionado apenas
sobre as receitas.
17.Desse modo, não parece razoável que o contribuinte possa se valer de
eventuais vantagens do regime do lucro presumido para, em pontos que lhe sejam desvantajosos,
invocar conceitos ínsitos à apuração do lucro real. Em outras palavras, ao optar pelo lucro
presumido, regime de apuração que pressupõe que o lucro será aquilatado a partir das receitas,
abandonando-se as despesas e os custos, sejam eles superiores ou inferiores ao percentual de
presunção aplicado, não é possível mesclá-lo com o lucro real, mediante utilização dos
componentes mais favoráveis das duas modalidades para se criar uma terceira espécie de
apuração do lucro, híbrida e sem qualquer previsão legal.
18.Contudo, apesar de a r. decisão recorrida ter enfrentado corretamente as
questões propostas nos autos em relação à necessidade de as receitas com as permutas serem
tributadas no regime do lucro presumido, houve por bem considerar o lançamento nulo em razão
de equivoco na determinação da matéria tributável, por entendê-lo maculado por vício material.
19.Na dicção do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional, “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”.
20.Já o incisos I e II do artigo 145 do mesmo códex, dispõem que “O lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação
do sujeito passivo; II - recurso de ofício (...)”.
21.Por sua vez, o artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, se encontra assim
redigido:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
22.Vale dizer, é da natureza do processo administrativo fiscal, e talvez a principal
razão da sua existência, a possibilidade da realização de ajustes e correções nos lançamentos de
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

ofício, dentro do exercício do controle de legalidade e do poder/dever da administração de
revisar seus próprios atos.
23.A exata mensuração da base de cálculo pode ser revisitada no bojo do processo
administrativo fiscal, sem que os erros na sua concepção, desde que não relacionados com vícios
materiais, constituam causa de nulidade. Nesse sentido:
(...)
ERRO NA APURAÇÃO PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE
INEXISTENTE.
O erro na base de cálculo da exigência do imposto não causa nulidade do lançamento. Nos
casos em que a autoridade fiscal aplica base de cálculo diversa daquela prevista em lei, não
cabe à segunda instância decretar a nulidade do lançamento, mas sim corrigir a base de cálculo,
não podendo, contudo, agravar a situação da exigência fiscal.
(...)
(Acórdão no 1402-00.442)
24.Nesse ponto, a nulidade suscitada pela r. decisão recorrida decorreu do
reconhecimento de que “o valor tributável dessa operação de permuta é R$ 3.103.936,50
(discriminado no instrumento representativo da operação de permuta) e não o utilizado pelo
Auditor-Fiscal autuante (Tabela de Preço de futuras vendas)”.
25.Quanto a esse aspecto, conforme bem destacou o v. acórdão vergastado, o
Parecer Normativo Cosit no 9, de 2014, é suficientemente elucidativo, alardeando em sua ementa
a seguinte diretriz:
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE IMÓVEIS.
RECEITA BRUTA. LUCRO PRESUMIDO.
(...)
Considera-se como o valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade pronta ou a construir,
o valor deste conforme discriminado no instrumento representativo da operação de permuta ou
compra e venda de imóveis.
(...)
26.Por via de consequência, considerando que a mera revisão da base de cálculo
não consubstancia erro material, mas sim erro formal que permite retificação no bojo do
processo administrativo fiscal, e tendo-se em conta que o valor efetivo das receitas de permuta
são os valores dos imóveis recebidos, merece ser reformada a r. decisão recorrida para que os
lançamentos sejam restabelecidos, porém adotando como base de cálculo o valor de R$
3.103.936,50, conforme indicados na Escritura Pública de Incorporação, Convenção de
Condomínio e Atribuição de Propriedade lavrada em 04.02.2016 (fls. 675/841):

Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720223/2020-55

DISPOSITIVO
27.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO
RECURSO DE OFÍCIO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de restabelecer os
lançamentos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), determinando como valor tributável
a base de cálculo de R$ 3.103.936,50, no mês de fevereiro de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1228
DF CARF MF
Original